Tribunal: STF
Processo: HC 145655
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-04-05
Data de publicação: 2019-04-05

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Prisão civil decretada contra devedor domiciliado no Chile. 3. Eventual impossibilidade de cumprimento do mandado naquele país não determina a revogação da prisão no Brasil. Possibilidade de ingresso do devedor em território brasileiro. 4. Agravo a que se nega provimento.